Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719527-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITO CAMARA TAVARES BARBOSA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado pelo recorrente em ID 19554864. Em face ao princípio da causalidade, condeno o recorrente ao pagamento das custas. Quanto aos honorários advocatícios, considerando o aspecto repetitivo da questão em causa, que repercute no trabalho do advogado, fixa-se em R$300,00, a ser pago pelo recorrente, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009. Brasília/DF, 11 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F